Tribunal: TJDFT
Processo: 0712240-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712240-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONEIDE PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: ANTONIO CARLOS SANTOS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IVONEIDE PEREIRA DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença proposto por ANTONIO CARLOS SANTOS SILVA. Na origem, o juízo a quo acolheu pedido do exequente, ora agravado, e revogou a gratuidade de justiça concedida à executada/agravante, em razão do recebimento de mais de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) oriundos da venda de imóvel. Em suas razões (ID 34560738), a agravante sustenta que: 1) o recebimento da referida quantia não a retira da situação de hipossuficiência; 2) quase todo o valor recebido foi gasto com o pagamento de dívidas anteriores e despesas da alienação do imóvel; 3) recebe apenas benefício previdenciário do INSS; 4) toda sua renda é absorvida pelas despesas com médico, remédios e o próprio sustento. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de impedir o levantamento de valores referentes a custas processuais e honorários advocatícios. No mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão, no sentido de manter os benefícios da justiça gratuita. Sem preparo, nos termos do art. 101, §1o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, os argumentos apresentados pela agravante não demonstram a probabilidade de provimento do recurso necessária para a concessão do efeito suspensivo. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. O benefício pode ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (artigo 99, § 2o, do CPC) Desse modo, compete ao magistrado verificar se a requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar, para início da análise, os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde, atualmente, a R$ 6.052,20 (seis mil e cinquenta e dois reais e vinte centavos). No caso, a renda bruta mensal auferida pela agravante (R$4.466,09) é compatível com o benefício, conforme se verifica dos documentos ID 111253683 (autos originais). No entanto, a revogação se baseou em outro fator: o recebimento de relevante quantia. Embora a agravante tenha demonstrado a utilização de parte do dinheiro, o juízo de origem considerou que ainda lhe restou o suficiente para arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do próprio sustento, porquanto o valor devido a título de honorários advocatícios seria de, aproximadamente, R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais). Destaque-se trecho da decisão agravada: “Para sustentar que o recebimento de tal valor não a faz superar a condição de hipossuficiência, apresentou termo de confissão de dívida. No entanto, não comprovou ter realizado o pagamento de tal débito com o valor obtido. Ademais, as demais despesas cujos comprovantes de pagamento foram apresentados constituem valor muito inferior ao recebido pela requerida, de modo que não justificam a impossibilidade de usar tal montante para pagamento dos honorários e custas arbitrados nos autos. Assim, ante a demonstração da modificação da situação financeira da ré em razão do recebimento de valor elevado, acolho a impugnação à gratuidade de justiça”. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 25 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator